Tribunal: STJ
Processo: 0721933-79.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214041 - DF(2025/0177408-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WAGNER CALDEIRA PASSOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO -
SAMAMBAIA
ADVOGADO
: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES - DF061491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO
DA IMPENHORABILIDADE. ÓBICE DA
§ 3o, I, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ. ART. 854,
GENÉRICA E VIOLAÇÃO NÃO ESPECIFICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise da impenhorabilidade dos valores constritos depende de comprovação na origem pela parte
atingida e não pode ser revista em recurso especial mediante reexame do acervo fático-probatório,
conforme vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de explicitação clara e objetiva da violação do
§ 3o, inciso I, do CPC impede o
art. 854,
conhecimento do recurso especial no ponto.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 105ee381-706a-498e-a470-79361dd533f4

RECURSO ESPECIAL No 2214041 - DF (2025/0177408-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WAGNER CALDEIRA PASSOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO -
SAMAMBAIA
ADVOGADO
: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES - DF061491
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
VALORES.
ANÁLISE
DA
COMPROVAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE. ÓBICE DA
§ 3o, I,
SÚMULA 7/STJ. ART. 854,
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E VIOLAÇÃO NÃO
ESPECIFICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise da impenhorabilidade dos valores constritos depende de
comprovação na origem pela parte atingida e não pode ser revista em
recurso especial mediante reexame do acervo fático-probatório,
conforme vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de explicitação clara e objetiva da violação do
§
art. 854,
3o, inciso I, do CPC impede o conhecimento do recurso especial no
ponto.
3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WAGNER CALDEIRA PASSOS
(WAGNER) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
assim ementado:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta
poupança. CPC 833, X. Hipótese de incidência não configurada. 1. A
impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o
patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de
Documento eletrônico VDA53782587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: f5efbfe3-e8dc-4073-acc8-acb5790f8f54

No caso, a execução de cotas condominiais culminou em bloqueio e
conversão em penhora do valor de R$ 140,61 (cento e quarenta reais e sessenta e um
centavos), mantido em conta-poupança do executado, com transferência para conta
judicial visando à liberação ao exequente.
O objetivo recursal é a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a
impenhorabilidade dos valores constritos, por violação dos arts. 833, inciso X, e 854, §
3o, inciso I, do CPC.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, WAGNER apontou
violação do
art. 105
(1)
do CPC, sustentando a proteção legal ao valor de até 40 salários
art. 833, inciso X,
mínimos;
violação do
§ 3o, inciso I, do CPC, por equivocada aplicação do
(2)
art. 854,
dispositivo no caso, afirmando que, mesmo que se afastasse a natureza de poupança, a
proteção se estende a outras modalidades de depósito e investimento, ausentes má-fé,
abuso ou fraude.
Não houve contraminuta.
O apelo nobre foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do recurso.

especificar e restringir o objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas,
sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o
que a lei expressamente restringiu. 3. Para estender a impenhorabilidade à
aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do
texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em
gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no
âmbito da criação do direito. O desprezo à semântica não se compatibiliza com
nenhum critério hermenêutico. 4. De qualquer sorte, acrescente-se que, de acordo
com a Corte Especial do STJ (REsp. 1.677.144), a extensão da impenhorabilidade
a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de
reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus do qual o
agravante não se desincumbiu, achando-se sua defesa limitada à penhora de valor
inferior a 40 salários-mínimos.

Documento eletrônico VDA53782587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: f5efbfe3-e8dc-4073-acc8-acb5790f8f54

(1) Violação do
do CPC
art. 833, inciso X,

No caso em apreço, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora
recaiu sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial,
sustentando sua defesa exclusivamente no valor inferior a 40 salários mínimos.
Referida conclusão está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, veja-se precedente de minha relatoria:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. PENHORA DE BENS.
X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ART. 833,
IMPENHORABILIDADE ALEGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que A garantia de
impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e,
eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer
outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida,
que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio
destinado a assegurar o mínimo existencial (
Rel.
REsp 1.677.144/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe de
. 2. No
23/5/2024)
caso da lide, o Tribunal recorrido manteve o bloqueio via SISBAJUD, sob
o entendimento de que o recorrente não demonstrou a alegada
impenhorabilidade, pois não comprovou a origem dos valores constritos
e nem que se destinavam a sua subsistência. 3. Rever o entendimento
do acórdão recorrido quanto à natureza da verba constrita demandaria
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da
Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.
(AREsp n. 2.921.257/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de

8/9/2025,
11/9/2025)

Nesse mesmo sentido foi decidido no
relator Ministro
REsp n. 2.184.033/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
28/4/2025,
5/5/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.181.192/SP,
DJEN de

24/3/2025,
27/3/2025.
Documento eletrônico VDA53782587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: f5efbfe3-e8dc-4073-acc8-acb5790f8f54

Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise
fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 desta Corte.
Logo, não se pode conhecer do recurso especial no ponto.

(2) Violação do
§ 3o, inciso I, do CPC
art. 854,

Também não foi devidamente explicitada qual seria a violação do
§
art. 854,
3o, inciso I, do CPC.
Transcrevo do nobre apelo:
Portanto, ainda que não restasse comprovado tratar-se o montante
constrito de depósito em conta-poupança (daí porque equivocada a
aplicação do
§ 3o, inciso I, do CPC), ou restasse
art. 854,
descaracterizada a utilização da conta-poupança para o fim a que se
destina, dada a extensão da proteção legal a contas correntes, inclusive
de investimentos, tal argumento cai por terra, despicienda a
comprovação da impenhorabilidade, ante a própria dicção da lei e
alcance do conceito legal, não se havendo cogitado no decisum atacado
de qualquer má fé ou fraude por parte de seu titular na utilização da
mesma.

Com a devida vênia, não é possível extrair dos argumentos da parte
recorrente a suposta inobservância à necessidade de comprovação da
impenhorabilidade dos valores bloqueados.
Logo, também não se deve conhecer do recurso nesse ponto.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: f5efbfe3-e8dc-4073-acc8-acb5790f8f54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.041 / DF
Número Registro: 2025/0177408-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07219337920248070000 7219337920248070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER CALDEIRA PASSOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA
ADVOGADO
: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES - DF061491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 8a3fe539-69c1-4d07-8203-11a7fe252d98

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 8a3fe539-69c1-4d07-8203-11a7fe252d98